Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-28.2024.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas privilegiado, com base no artigo 33, caput, c.c § 4o da Lei no 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa. A defesa alega nulidade das provas

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas privilegiado, com base no artigo 33, caput, c.c § 4o da Lei no 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa. A defesa alega nulidade das provas devido à abordagem por guardas civis municipais e requer isenção das custas processuais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da abordagem realizada por guardas civis municipais e (ii) a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. Razões de Decidir
3. A abordagem pelos guardas municipais foi considerada legal, pois, conforme o art. 301 do CPP, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante, e a Lei 13.022/2014 permite que guardas municipais encaminhem autores de infração em flagrante ao delegado.
4. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas evidenciam a destinação ao tráfico, corroborando a condenação. A gratuidade de justiça deve ser analisada na fase de execução.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A abordagem por guardas municipais em situação de flagrante é legal. 2. A análise da gratuidade de justiça deve ocorrer na execução da pena.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 144, § 8o; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, c.c § 4o; Lei 13.022/2014, art. 5o, XIV; CPP, art. 301.

Jurisprudência Citada:
STF, HC no 203.070/MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJ 28.06.2021; STJ, AgRg no HC n. 862.202/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/10/2024.